Tribunal: TJMT
Processo: 0002044-66.2016.8.11.0028
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002044-66.2016.8.11.0028
APELANTE: VALDILEI BISPO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA O ROMPIMENTO DO HÍMEN – SUFICIÊNCIA DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1) Não procede a pretensão absolutória dos crimes de estupro de vulnerável e de roubo, pois, na hipótese, a materialidade dos delitos e a autoria do apelante se apresentam comprovadas a partir das declarações prestadas pela ofendida, as quais foram judicialmente corroboradas pelas provas obtidas nos autos, mormente os laudos periciais, inexistindo azo ao pleito absolutório deduzido pela i. Defensoria Pública.
2) Recurso desprovido em consonância com o parecer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002044-66.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Valdilei Bispo da Silva (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDILEI BISPO DA SILVA (APELANTE), LAUANDA REGINA VIANA RONDON (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA O ROMPIMENTO DO HÍMEN – SUFICIÊNCIA DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1) Não procede a pretensão absolutória dos crimes de estupro de vulnerável e de roubo, pois, na hipótese, a materialidade dos delitos e a autoria do apelante se apresentam comprovadas a partir das declarações prestadas pela ofendida, as quais foram judicialmente corroboradas pelas provas obtidas nos autos, mormente os laudos periciais, inexistindo azo ao pleito absolutório deduzido pela i. Defensoria Pública.

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
VALDILEI BISPO DA SILVA
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0002044-66.2016.8.11.0028 - Código 123828
,
pelo MM. Vara Única da Comarca de Poconé, que o condenou à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
, pela prática dos delitos previstos no
art. 213, §1o, c/c art. 157, § 2o, inciso I,
ambos do Código Penal (id. 142687321 – págs. 191/205).

Inconformada, a defesa requer
a absolvição do apelante
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de que não existem nos autos provas suficientes a subsidiar o decreto condenatório, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Sustenta que a condenação fundou-se única e exclusivamente na palavra da vítima.

Aduz, também, que a vítima reconheceu o apelante por meio de imagens via whatssap, o que torna o reconhecimento nulo, ante a inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal (id. 142687321 – págs. 220/230).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 142687321 – págs. 220/230), entendimento perfilhado pela Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, Procurador de Justiça, (id. 144037674), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Estupro e roubo majorado – Irresignação defensiva – Pleito de absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) – Improcedência – Autoria e Materialidade devidamente comprovadas – Depoimentos da vítima, somados as demais provas constantes nos autos –
Pelo desprovimento do recurso
.
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 29 de setembro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de não existir prova capaz de subsidiar o decreto condenatório, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
por entender que que a condenação fundou-se única e exclusivamente na palavra da vítima.

Aduz, também, que o fato de a vítima ter reconhecido o apelante por meio de fotografias, torna o reconhecimento nulo, ante a inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal (id. 142687321 – págs. 220/230).

Verte a inicial acusatória que:

“(...) no dia 24/07/2016, por volta das 14h10min., na residência localizada na Rua “Intendente Antônio João’, n.o 473, centro, próximo ao “Posto De Saúde Central”, nesta cidade e Comarca de Poconé/MT, Valdilei Bispo da Silva constrangeu LAUANDA REGINA VIANA RONDON, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), a ter com ele conjunção carnal, visando com isso satisfazer sua lascívia e concupiscência, sendo certo que a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (quatorze) anos de idade (certidão de nascimento à fl. 11-IP).

Por ocasião dos fatos, restou apurado que Valdilei Bispo da Silva, de posse de uma faca em punho, abordou Lauanda na porta de sua residência e a ordenou que adentrasse no referido imóvel. Ato contínuo, o denunciado determinou que a vítima fosse para o quarto da residência, oportunidade em que ordenou que a mesma se despisse.

Conforme investigações, após exigir que a ofendida tirasse a roupa, o denunciado constrangeu Lauanda, mediante grave ameaça, a manter relação sexual com ele, visando satisfazer seu desejo sexual desenfreado, sendo certo que a vítima nada pode fazer para impedir a consumação do referido delito.

Fato 2:

(...) no dia 24/07/2016, após o “fato 1”, na residência localizada na Rua “Intendente Antônio João’, n.o 473, centro, próximo ao “Posto De Saúde Central”, nesta cidade e Comarca de Poconé/MT,
Valdilei Bispo da Silva,
consciente e dolosamente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca não apreendida nos autos), subtraiu para si ou para outrem, coisa móvel alheia, consistete em 01 (um) celular marca “sansung”, 01 (um) notebook e o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em prejuízo de LAUANDA REGINA VIANA RONDON (certidão de nascimento à fl. 11-IP). (...)”.
(id. 142687321 – págs. 1/5).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução criminal, foi condenado pela prática dos delitos previstos no
art. 213, §1o, c/c art. 157, § 2o, inciso I,
ambos do Código Penal (id. 142687321 – págs. 191/205), contexto em que, exsurge inconformado perante esta instância revisora para que seja absolvido.

Feito essas digressões, passo a análise do pleito recursal

1)

Do pleito absolutório
.

Sustenta a defesa que as provas são insuficientes a sustentar a condenação do réu pela prática do delito de estupro de vulnerável, razão pela qual requer sua absolvição nos termos do princípio
in dubio pro reo,
por entender que que a condenação fundou-se única e exclusivamente na palavra da vítima.

Aduz, também, que o fato de a vítima ter reconhecido o apelante por meio de fotografias, torna o reconhecimento nulo, ante a inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal (id. 142687321 – págs. 220/230).

No entanto,
após uma detida análise dos autos, tenho que o recurso não tem procedência,
devendo ser mantida a sentença condenatória.

A priori
, pontuo, que não subsiste a alegação recursal de nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico, com apoio em suposta ilegalidade decorrente da não observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

O inconformismo recursal funda-se, também, no fato de que não foram obedecidos os requisitos descritos no artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como pela não apreensão das facas utilizada na prática delitiva, do notebook, do celular ou qualquer quantia em dinheiro.

Examinando os autos, verifico que a vítima realizou o reconhecimento fotográfico do apelante em sede inquisitorial, ocasião em que afirmou tratar-se da mesma pessoa que praticou os crimes de estupro e roubo contra ela (id. 142687321 – pág. 25).

A despeito da irresignação do apelante, no entanto, constato que inexiste nulidade a ser reconhecida no procedimento realizado, sobretudo diante da inexistência de prejuízo à defesa, dado o conjunto probatório contido nos autos.

É cediço que, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a novel compreensão de que “[...]
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto
, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (STJ – HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) – Destaquei.

Pelos elementos probatórios amealhados ao feito, no entanto, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes atribuídos ao réu
Valdilei Bispo da Silva
não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico operado extrajudicialmente, o que efetivamente gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial acima transcrita.

Ademais, a atual jurisprudência da Corte Superior norteia que mesmo as nulidades denominadas
absolutas
terão o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, e esta não é a hipótese
sob judice
.

Pelo contrário, como se depreende dos autos, a
autoria delitiva tanto do crime de estupro quanto do crime de roubo
encontra-se satisfatoriamente demonstrada, de sorte a afastar a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
.

Com efeito, a
materialidade delitiva
dos crimes de estupro e de roubo é inconteste e revelada pelo
auto de prisão em flagrante
(id. 142687321 – pág. 12); boletins de ocorrência (id. 142687321 – pág. 13/17); certidão de nascimento da vítima (id. 142687321 – pág. 23); termo de representação criminal (id. 142687321 – pág. 24); termo de reconhecimento fotográfico (id. 142687321 – pág. 25); laudo pericial de constatação de violência sexual que aponta a existência de “
vestígios de conjunção carnal e ato libidinoso recentes
” (id. 142687321 – pág. 66/74); exame complementar de constatação de violência sexual (id. 142687321 – pág. 178/182); além da prova oral colhida durante a instrução probatória.

A ofendida
, nas duas ocasiões em que foi ouvida, sustentou que o apelante, mediante grave ameaça,
praticou consigo os atos libidinosos
apontados na denúncia e, após, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
subtraiu, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida por arma branca, coisas alheias móveis
, pertencentes à
Lauanda
, ora vítima.

Na fase inquisitiva a vítima, contou que no dia fatídico se encontrava em frente à sua casa, na companhia de um amigo, quando o apelante passou e lhe perguntou se queria comprar peixe. Sustentou que, depois que o amigo foi embora, decidiu ir à residência de sua avó. Contudo, ao sair de sua casa, foi abordada pelo apelante que a ordenou que entrasse no quarto, tirasse a roupa e, em seguida a estuprou. Depois, mediante uso de arma branca, ainda subtraiu a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais); um notebook e um celular Samsung.

Confira-se suas declarações prestadas na fase inquisitorial:

“(...)
que na data de ontem, por volta das 14:00h, estava em sua residência sozinha quando foi sair de casa para ir até a casa de sua avó e foi abordada na porta pelo suspeito que tinha uma faca na mão; que mais cedo estava sentada na frente de sua casa com um amigo e o suspeito passou, perguntando se alguém queria comprar peixe; que seu amigo foi embora, então a declarante entrou para dentro da casa; que ao abordar a vítima o suspeito disse saber tudo da sua vida, sabia que horas ela chegava e saia de casa, onde a mãe dela estava, onde a avó dela morava e que se a vítima contasse do crime para alguém ele ia mandar matar a todos da família (...); que sua mãe e seu irmão estavam na casa de sua avó;
que o suspeito ordenou que a vítima entrasse no quarto, tirasse a roupa e a estuprou; que depois do estupro, o suspeito pediu dinheiro e a vítima entregou em torno de R$ 600,00 (seiscentos reais)
; que o suspeito viu um notebook em cima da cama de sue irmão e perguntou quantos custava e após a vítima falar o valor ele
pediu uma sacola e levou também o notebook, da marca sim mais, de cor preto, além de um celular Samsung pocket; que o suspeito ficou em torno de 15 minutos dentro da sua casa e tinha duas facas do tipo cozinha; que reconhece com absoluta certeza a foto do suspeito Valdilei Bispo da Silva
(...)”
. (id. 142687321 - Pág. 21/22).

Em juízo, a vítima manteve a mesma versão dos fatos, acrescentando detalhes de como os fatos ocorreram.

Confira-se seu depoimento judicial,
verbis:

“Promotor: Não tenha pressa tá, pode fica tranquila, a gente precisa saber exatamente o que aconteceu naquele dia, você pode falar pra gente?

Vítima: Foi que, começou que eu tava la na frente com meu colega na frente de casa, aí parou ele lá perguntando se tinha alguém que queria comprar peixe

Promotor: Ele que você fala que é a pessoa que abusou de você? Certo?

Vítima: é

Promotor: o Valdilei ?

Vítima: é, daí eu falei assim que não, aí depois eu falei assim que ele podia ir lá nim vovó, que talvez minha avó queria comprar, ai daí ensinei onde é que era aí ele pegou e foi lá, aí meu colega foi embora, e fui fiquei lá em casa para me arrumar para ir na minha Vó, aí depois quando eu cheguei ele já tava la na porta, aí ele entrou, ele estava com 02 (duas) facas, ai ele entrou e falou pra mim entrar la, que ele não ia fazer nada comigo, depois ele me empurrou pra com a faca, aí depois ele falou que era para eu dar tudo que tinha lá (...) e
daí me levou pro quarto
.

Promotor: A gente precisa saber o que aconteceu depois que te levou lá pro quarto? Testemunha: (silêncio)

Promotor: Não tenha vergonha, a gente precisa saber, ele é o Juiz, ele que vai julgar tá, o Valdilei pelo crime que ele cometeu, eu sou o promotor que esta acusando o Valdinei, aquele Senhor é o defensor Público (...). Depois que ele te levou para o quarto, ele fez exatamente o que com você?

Vítima:
Aí ele mandou eu tirar minha roupa, dái eu não queria tirar, e ele mostrou as 02 (duas) facas de novo, aí depois ele me mandou tirar e eu tirei, aí depois eu peguei uma faca dele e tentei lutar com ele, e depois ele bateu em mim.

Promotor:
Ele chegou a manter relação sexual com você?

Vítima:
Urum
(positivamente com a cabeça)

Promotor:
Ele forçou essa relação sexual com você?

Vítima:
(afirmou positivamente com a cabeça)

Promotor:
Houve a penetração do órgão sexual dele no seu órgão sexual?

Vítima:
Teve.

Promotor: depois que ele estuprou você, ele saiu e l
evou ainda, o notebook
e levou o que mais?

Vítima:
celular e o dinheiro

Promotor: Eu quero saber, como é que você reconheceu o Valdilei?

Vítima: é porque na hora que ele tava la na frente de casa, eu reparei bem no rosto dele, aí depois quando eu estava lá em CUIABÁ mandaram 03 (três) fotos dele.

Promotor: Quando você estava em Cuiabá?

Vítima: É, fazendo os exames.

Promotor: E mandaram a foto pelo Whatsap da Conselheira Tutelar?

Vítima: Mandaram

Promotor:
e você teve a certeza absoluta que era o VALDILEI?

Vítima:
Tive.

Promotor: Depois deste fato, depois de ter sido abusada, você se sente com medo, você não gosta muito de ter contato com pessoa do sexo masculino, passou a ter medo?

Vítima: Eu fiquei com medo né, porque além disso ele disse que conhecia minha Vovó e conhecia todo mundo, e mesmo ele sendo preso ele iria mandar os amigos dele matar eu, matar minha mãe, matar minha vó (...) conversei com a psicóloga, fiz tratamento por um tempo (...)”.
(relatório de mídias - Id. 142687322).

No caso em apreço, não se pode ignorar a firmeza, a coerência e a riqueza de detalhes que revestem o depoimento da vítima, prestado tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, ainda que em caráter de prova cautelar.

Trata-se, ademais, de relato que encontra amplo respaldo nas provas coligadas nos autos, especialmente quando se considera o laudo que atestou a ruptura do hímen (id. 142687321 - págs. 66/74); as declarações judicial prestadas pela mãe da vítima (id.
142687322
) e pela conselheira tutelar (id.
142687322
).

Ouvida perante a autoridade judiciária como informante, a genitora da vítima,

Janaína Ribeiro Viana
,
descreveu os fatos em conformidade com o que foi narrado pela filha. Sustentou que a ofendida lhe contou que o apelante a estuprou e, sob ameaça disse que não era para contar à outras pessoas, caso contrário a família sofreria consequências. Acrescentou que, após os fatos, a filha ficou muito assustada e amedrontada e que ainda hoje sente receio de se aproximar de pessoas do sexo masculino..

Confira-se suas declarações,
verbis:

“Promotor: Pode falar tudo, pode falar.

Testemunha: aí ele (Valdilei) mandou ela tirar a roupa, ela tirou, ai ele estuprou ela (...) ele a ameaçou dizendo que não era para ela (vítima) contar pra ninguém, que ele conhecia eu, o pai dela, conhecia todo mundo se não ele iria fazer as coisas com nós (...) ela ligou pra mim e falou que tinha roubado la em casa, mas não falou que tinha estuprado ela, aí quando ela falou que tinha estuprado ela, que tinham feito isto com ela, depois que nós chamemo a polícia, e a polícia chamou o Conselho, aí até que levou ela pra Cuiabá para fazer exame e tudo.

Promotor: A filha da Senhora relatou como foi? Ele exigiu que ela tirasse a roupa?

Testemunha: Aram, ele estava com 02 (duas) facas.

Promotor: E a Senhora sabe, se houve penetração do órgão sexual dele no órgão sexual dela?

Testemunha: Houve.

Promotor: Isto foi ela que afirmou pra Senhora?

Testemunha: É, e ela fez exame e constatou.

Promotor: A filha da Senhora tem quantos anos? Testemunha: Ela tinha 14 (quatorze) anos (na data do fatos) hoje tem 15 (quinze) (...) aí falou pra polícia, e a Polícia chegou nele, e tiraram foto dele e mandou pro Whatsap lá em Cuiabá, ela (vítima) estava em Cuiabá com o Conselho Tutelar e reconheceu ele, e disse é este mesmo. (...)”.
(relatório de mídias - Id. 142687322).

Por sua vez, a Conselheira Tutelar
Márcia Eliza De Arruda
,
em seu relatório judicial, discorreu que no dia dos fatos, por volta das 14 horas, as Conselheiras de Plantão foram acionadas para comparecerem ao Pronto Atendimento, pois uma adolescente estraria precisando delas, já que havia suspeita de ter sido estuprada. Ao terem com a ofendida ela relatou que havia sido estuprada. Acrescentou que a médica responsável pelo atendimento da vítima no IML informou ter havido penetração na vítima. Vejam-se:

“
Promotor: Foi constatado efetivamente que ela foi estuprada, pelos exames, a senhora sabe me dize?

Testemunha: Eu sei dizer assim, segundo a Dra que atendeu ela (vítima) no IML, falou que foi, como foi a palavra que ela usou (...) ela (Draa) falou que houve penetração, que houve sim.

Promotor: Vocês levaram ela até Várzea Grande é isso, ou Cuiabá?

Testemunha: Cuiabá.

Promotor: Mandaram foto do acusado para vocês mostrarem para a LAUANDA?

Testemunha: Sim

Promotor: A LAUANDA quando viu a foto do acusado, qual foi a reação dela?

Testemunha: Ela ficou desesperada, chorava o tempo inteiro,
começou a tremer muito, me abraçava e dizia assim “É ele tia, é ele tia”

Promotor: Então ela reconheceu o Valdilei como o acusado?

Testemunha:
No momento que pediram para mim mostrar a foto pra ela, a reação dela foi essa, muito desespero, e o tempo inteiro ela falava “É ele tia, é ele tia”
(...)”
. (relatório de mídias - Id. 142687322).

Por seu turno, o apelante, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, alegou não serem verdadeiras as imputações que lhe são feitas. Ao ser interrogado judicialmente alegou que no dia dos acontecimentos estava “
carpindo um quintal” sic,
sendo que depois foi comprar uma carteira de cigarro, ocasião em que a polícia o abordou e o prendeu (relatório de mídias - Id. 142687322).

No entanto, não prospera a tentativa do apelante de desqualificar as acusações que lhe são imputadas, uma vez que suas afirmações estão isoladas nos autos e não foram corroboradas por qualquer outra prova que coloque em dúvida o que foi narrado pela vítima e corroborado pelas declarações de sua genitora e demais testemunhas.

Assim, em que pese a negativa de autoria do apelante, nota-se que suas declarações estão isoladas e dissociadas do conjunto fático-probatório.

Vale dizer que, em se tratando de delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem importante valor como prova, desde que se mostre coerente e harmônica, como é o caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DO ILÍCITO DESCRITO NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE RELATOU O ATO CRIMINOSO PERPETRADO PELO APELANTE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA (...) 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos na instrução do processo. Ademais, como se sabe, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso.
(...)”
(TJMT, N.U 1003007-49.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A C/C 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...) 2. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES PRESTADAS PELA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – RELEVÂNCIA PROBANTE DIFERENCIADA – PRECEDENTES – PALAVRA DA OFENDIDA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO RATIFICADA – 3. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 2. Deve ser desprovida a pretensão absolutória deduzida pela defesa, pois, in casu, a materialidade do delito de estupro de vulnerável e a autoria do apelante se apresentam amplamente comprovadas a partir das declarações firmes e harmônicas prestadas pela ofendida em ambas as fases da persecução criminal, corroboradas que estão pelos depoimentos judiciais da sua genitora, da sua tia e do seu irmão, para quem a menor relatou os abusos que foi submetida, bem como pelo laudo de exame de constatação de violência sexual, demonstrando a ocorrência de conjunção carnal de longa data; 3. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido”.
(N.U 0003413-18.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

Portanto, a narrativa da vítima, em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos, forma um conjunto probatório seguro, a confirmar que o
apelante praticou os abusos sexuais por ela narrados
e, após, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
subtraiu, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida por arma branca, coisas alheias móveis
, pertencentes à ofendida.

Dessa forma, não prevalece o argumento de insuficiência probatória, pois os depoimentos da ofendida são harmônicos, seguros e estão corroborados por outros elementos que isolam a versão do apelante.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023